Tribunal: TJMT
Processo: 1006632-71.2025.8.11.0000
Relator(a): JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1006632-71.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Ameaça, Habeas Corpus - Cabimento, Contra a Mulher, Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JOAO CELIO DA SILVA SANTOS - CPF: 061.078.625-36 (PACIENTE), JUÍZO DA SEGUNDA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO), KHEYTH SAMARA GOMES CANDIDO - CPF: 045.134.031-01 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS.
DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA E AMEAÇA NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. REITERAÇÃO CRIMINOSA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO.
ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame:

Habeas Corpus
impetrado pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso em favor do paciente, visando a revogação da prisão preventiva decretada pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT, em razão da suposta prática dos crimes de descumprimento de medida protetiva de urgência e ameaça, no âmbito de violência doméstica.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em verificar se há ilegalidade na decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, considerando os argumentos de ausência de intimação válida acerca das medidas protetivas; inexistência de elementos concretos que indiquem o descumprimento deliberado da ordem judicial; desproporcionalidade da prisão preventiva; e possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas.

III. Razões de decidir:

3. Restou comprovado nos autos que o paciente foi devidamente intimado da decisão que fixou medidas protetivas de urgência, conforme certidões de intimação datadas de 16/10/2024.

4. A decisão que decretou a prisão preventiva está fundamentada na necessidade de garantir a ordem pública e a efetividade das medidas protetivas, evidenciado pela reiteração da conduta ilícita em face da mesma vítima.

5. As medidas cautelares diversas mostram-se inadequadas, considerando o histórico de descumprimento das determinações judiciais e o comportamento agressivo do paciente após a prisão em flagrante, o que denota risco concreto à integridade física e psicológica da vítima.

6. A segregação cautelar não se confunde com eventual pena privativa de liberdade decorrente de condenação, possuindo natureza meramente processual e acautelatória.

IV. Dispositivo e tese:

7. Ordem de
Habeas Corpus
denegada.

Tese de julgamento:
"1. A prisão preventiva é admissível quando presente o descumprimento deliberado de medida protetiva de urgência, visando resguardar a ordem pública e a integridade da vítima. 2. A existência de condições pessoais favoráveis não impede a decretação da prisão preventiva quando demonstrado risco concreto de reiteração delitiva."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LXVIII; CPP,
arts
. 312 e 313, III; L. 11.340/2006, art. 24-A.

Jurisprudências relevantes citadas:
TJMT, HC nº 1016797-17.2024.8.11.0000, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, 3ª Câmara Criminal, j. 24.07.2024; TJMT, HC nº 1016548-66.2024.8.11.0000, Rel. Des. Lídio Modesto da Silva Filho, 4ª Câmara Criminal, j. 16.07.2024; TJMT, HC nº 1023560-68.2023.8.11.0000, Rel. Des. Rondon
Bassil

Dower
Filho, 3ª Câmara Criminal, j. 22.11.2023.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, em favor de
JOÃO CÉLIO DA SILVA SANTOS
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT.

Extrai-se da impetração que o paciente
encontra-se
preso preventivamente na Unidade Prisional de Barra do Garças/MT desde
04 de março de 2025,
sob a imputação, em tese, dos crimes de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência e Ameaça no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher (art. 24-A da Lei 11.340/2006 e art. 147 do Código Penal).

Em síntese, a impetrante alegou que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal sob os seguintes fundamentos: a) ausência de comprovação efetiva da intimação do paciente sobre as medidas protetivas deferidas; b) inexistência de indícios concretos de descumprimento deliberado da ordem judicial; c) ausência de requisitos autorizadores para a decretação da prisão preventiva; d) as medidas cautelares mostram-se suficientes
;
e
e
) em eventual condenação não será
fixado
o
regime fechado.

Por fim, requereu a concessão da liminar para revogar a prisão preventiva do paciente.

No mérito, pugnou pela concessão da ordem.

O pedido de liminar foi indeferido na decisão proferida em 11 de março de 2025 (id. 273337895).

Na sequência, a douta Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pela denegação da ordem (id. 274927869).

É o relatório.

VOTO

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para a sua constituição
válida e regular, o presente
Habeas Corpus
há de ser submetido a julgamento.

Como relatado
, por meio da presente ação constitucional, a Defesa do paciente objetiva cessar o alegado constrangimento ilegal
, a que está submetido o paciente
J
OÃO CÉLIO DA SILVA SANTOS
,
que teve sua prisão preventiva decretada, em
2
7
/01/2025
, em decorrência, em tese, da prática
dos crimes de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência e Ameaça no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher (art. 24-A da Lei 11.340/2006 e art. 147 do Código Penal)
.

Exsurge
do auto de Prisão em Flagrante
nº
1006632-71.2025.8.11.0000
, que
o
Juíz
o

da
2ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/
MT,

decretou
a prisão preventiva do paciente, sob os seguintes fundamentos:

“No que diz respeito à necessidade da manutenção da prisão, muito embora o custodiado subjetivamente não pareça ser perigoso à sociedade, constata-se que objetivamente não surtiram efeito as medidas tomadas pelo juízo em um passado recente.
Mesmo dada a oportunidade em responder em liberdade o procedimento que originou as medidas protetivas, ora descumpridas, reiterou na sua conduta, em semelhante modo de agir, em face da mesma mulher, demonstrando desrespeito à ordem
judical
vigente,
ensejando a medida mais gravosa da prisão preventiva para garantir a ordem pública e a segurança da vítima, nos termos do artigo 313, III, c/c art. 312, ambos do CPP
.”(
sic)

A impetrante alega que o paciente não foi intimado da decisão que concedeu as medidas protetivas de urgência. No entanto, ao analisar os autos do processo nº
1010457-45.2024.8.11.0004
que concedeu as respectivas medidas, verifica-se que a intimação ocorreu regularmente em
16/10/2024,
conforme certidão positiva constante nos documentos id. 172808026 e 172808030, sendo os delitos cometidos, em tese, no dia
03/03/2025,
portanto, o paciente tinha conhecimento das restrições impostas quando da suposta prática dos delitos.

Constata-
se,
da
aludida decisão
,
que
est
ão presentes os pressupostos
au
torizadores do decreto prisional
, porquanto a decisão da autoridade coatora se acha fundamentada
na
garantia da ordem pública
, visando
a execução das medidas protetivas para
r
esguardar a integridade física e psíquica da vítima
.

Nesse sentido, o entendimento jurisprudencial consolidado por este Egrégio Tribunal de Justiça é o seguinte:

“HABEAS CORPUS. LESÃO CORPORAL PRATICADA CONTRA A MULHER, AMEAÇA, PERSEGUIÇÃO E
DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS.
1. ALEGADO CONSTRANGIMENTO ILEGAL DECORRENTE DA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA PRISÃO PREVENTIVA. INCONSISTÊNCIA. DECISÃO FUNDAMENTADA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA PARA EVITAR A REITERAÇÃO CRIMINOSA DO PACIENTE E GARANTIR A INTEGRIDADE FÍSICA E PISCOLÓGICA DA VÍTIMA. 2. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. IMPOSSIBILIDADE. MEDIDAS ALTERNATIVAS QUE SE REVELAM INSUFICIENTES. 3. PREDICADOS PESSOAIS DO PACIENTE. IRRELEVÂNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. 4. PEDIDOS IMPROCEDENTES, ORDEM DENEGADA.

1. Afigura-se evidenciada a necessidade da manutenção da prisão preventiva do paciente para resguardar a ordem pública, evitando o risco de sua reiteração criminosa; bem como para resguardar a integridade física e psicológica da vítima, atraindo, portanto, a incidência do requisito autorizador do cárcere cautelar preconizado no art. 312, do Código de Processo Penal.

2.
É incabível a aplicação das medidas cautelares alternativas à prisão no caso vertente haja vista estarem presentes os requisitos para a decretação da custódia cautelar do paciente,
consoante determinam o art. 282, § 6º, do Código de Processo Penal.

3. Os predicados pessoais do paciente não têm o condão de, isoladamente, avalizar o direito à revogação ou relaxamento do seu decreto preventivo, eis que presente um dos requisitos autorizadores da custódia cautelar: garantia da ordem pública.

4. Pedidos julgados improcedentes. Ordem denegada.”

(N.U 1016797-17.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 24/07/2024,
Publicado
no DJE 26/07/2024) (grifei).

O Código de Processo Penal, de maneira clara, em seu art. 312,
caput
, dispõe que quando há necessidade de garantia da ordem pública, a prisão preventiva poderá ser decretada, havendo
“indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado”
.

Outrossim, o
inciso III do
artigo 313 do Código de Processo Penal esclarece que, nos termos do
art. 312 do mesmo diploma, a prisão preventiva será admitida nos crimes dolosos
com pena máxima superior a 4 (quatro) anos
quando o réu for reincidente e, em caso de crimes que envolvam
violência doméstica e familiar
,
visando
garantir a execução das medidas protetivas de urgênci
a.

Vale ressalt
a
r que
, e
m breve análise do acervo colacionado no presente
writ
, os policiais que atenderam o caso informaram que após a realização da prisão em flagrante pelo descumprimento das medidas protetivas, na central de atendimento, o paciente se mostrou uma pessoa agressiva, passando a proferir xingamentos e se debater, sendo necessário o uso de algemas para contê-lo (id. 272651891 pág. 8)

Assim, c
omo anteriormente relatado, o paciente tinha ciência das medidas protetivas impostas e
em que pese o impetrante sustentar que
a
prisão imposta é desproporcional, vis
t
o que em eventual condenação
a ser
aplicada seria menos severa que a
prisão
,
é fulcral ressaltar
a impossibilidade da
medida cautelar de prisão
(prisão preventiva)
se confundir com a pena que possa ser imposta em sentença da ação penal, haja
vista possuírem

natureza
s
diversa
s
.

Nesse sentido, eis o entendimento jurisprudencial deste Egrégio Tribunal de Justiça:

“(...) A prisão preventiva não viola o princípio da homogeneidade das prisões e nem mesmo o princípio da presunção da inocência, pois, para além de ter natureza diversa da prisão decorrente de sentença condenatória, é de cunho meramente processual e acautelatório, com finalidade completamente distinta da prisão-pena. (...)”
(TJ/MT, N.U 1023560-68.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 22/11/2023, publicado no DJE 24/11/2023).

Por fim, afigura-se imper
tinente a substit
uição da prisão preventiva por medidas cautelares alternativas
(art. 319 do Código de Process
o Penal), sobretudo, quand
o nenhuma delas mostra-se adequada ou suficiente para assegurar
que o paciente
não continue a descumprir as medidas protetivas de urgência deferidas
em prol da vítima, bem como, que não ofenda sua integridade psicológica
e física, conforme entendimento jurisprudencial deste Eg
régio Tribunal de Justiça,
in
verbis
:

“HABEAS CORPUS – CRIME DE AMEAÇA E DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS – PLEITO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – INVIABILIDADE – INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE - INVIABILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO POR OUTRA MEDIDA CAUTELAR DIVERSA DA PRISÃO – REITERAÇÃO NA PRÁTICA DELITIVA - RISCO PARA INTEGRIDADE FÍSICA E PSICOLÓGICA DA VÍTIMA – ART 313, INCISO III, DO CPP – ENUNCIADO N. 43, TCCR/TJMT – FUNDAMENTAÇÃO EM ATENDIMENTO AO ART. 282, § 6º, DO CPP – ORDEM DENEGADA.

1. Nos crimes envolvendo violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, é cabível a decretação da prisão preventiva para garantir a execução das medidas protetivas de urgência (art. 313, III, do CPP).

2. Em conformidade com o Enunciado Orientativo n. 43, da TCCR/TJMT: “As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum
libertatis
”.

3. Diante de descumprimento das medidas protetivas impostas pelo magistrado de primeiro grau, fica demonstrada a ineficácia da fixação de medidas cautelares menos gravosas, o que justifica a real necessidade da segregação cautelar do paciente (art. 282, § 6º, do CPP).

4. Ordem denegada.”

(N.U 1016548-66.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 16/07/2024,
Publicado
no DJE 19/07/2024)
”

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
DENEGO
a ordem impetrada em favor do paciente
JOÃO CELIO DA SILVA SANTOS
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2025